Tribunal: TJSP
Processo: 2087460-93.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO - PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PELA FESP- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO DOS EXEQUENTES, DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE, PELA INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DOS RPVs – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO - PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PELA FESP- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO DOS EXEQUENTES, DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE, PELA INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DOS RPVs – IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RE 1.169.289, TEMA 1.037/STF, SEGUNDO O QUAL A FLUÊNCIA DOS JUROS INICIA-SE APÓS O "PERÍODO DE GRAÇA" – ENTENDIMENTO OUTRORA PRECONIZADO PELO PRETÓRIO EXCELSO QUANDO DA FIXAÇÃO DA TESE, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 96, CONSIDERADA COMO FUNDAMENTO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO, SUPERADA - EFEITO INFRINGENTE CONCEDIDO NA PARTE CONHECIDA PARA, INVERTENDO-SE O RESULTADO DO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO, são embargados DIRCEU ODAIR PEGINO, NEY CAVALCANTE DE
MACEDO, SIDNEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA, SILVIO COQUEIRO, JOSE
MARIA DE ALMEIDA, JURACI APARECIDO DA SILVA, JOSE RAMALHO
BARBOSA, JOSE FERNANDES MARQUES, MAURO AUGUSTO PAGLIUSO,
DELFIM IGNÁCIO SANTOS ABREU, DARCY DE OLIVEIRA MANOEL,
ANTONIO JOSÉ DE MOURA JUNIOR, ANTONIO CLEUSO MOREIRA,
ANTONIO AMANCIO DA SILVA NETO e ADÃO CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração para, na parte conhecida, conceder-lhe o necessário
efeito infringente, invertido o resultado do julgamento do recurso de agravo de
instrumento, doravante desprovido. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração:
2087460-93.2020.8.26.0000/50000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 3a. Vara de Fazenda Pública
Embargante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados:
José Maria Fernandes Marques e Outros
VOTO No 39.672
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
NO
V.
ACÓRDÃO
-
PLEITO
DE
CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PELA
FESP-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PRETENSÃO
DOS EXEQUENTES, DEDUZIDA EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRECEDENTE, PELA
INCIDÊNCIA
NO
PERÍODO
COMPREENDIDO
ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS ATÉ O
EFETIVO
PAGAMENTO
DOS
RPVs

IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DO DECIDIDO PELO
SUPREMO TRIBUNAL NO RE 1.169.289, TEMA
1.037/STF, SEGUNDO O QUAL A FLUÊNCIA DOS
JUROS INICIA-SE APÓS O “PERÍODO DE GRAÇA”
ENTENDIMENTO OUTRORA PRECONIZADO
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO
QUANDO
DA
FIXAÇÃO
DA
TESE,
EM
REGIME
DE
REPERCUSSÃO
GERAL
NO
TEMA
96,
CONSIDERADA COMO FUNDAMENTO NO V.
ACÓRDÃO EMBARGADO, SUPERADA - EFEITO
INFRINGENTE
CONCEDIDO
NA
PARTE
CONHECIDA
PARA,
INVERTENDO-SE
O
RESULTADO
DO
JULGAMENTO,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo contra os termos do v. acórdão de págs. 33/46 que, em
sede de cumprimento de sentença instaurado por José Fernandes Marques e
Outros, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento pelos exequentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
interposto para, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal em regime de repercussão geral no Tema 96 (RE 579.831),
permitir o cômputo dos juros moratórios no período compreendido entre a
expedição do requisitório (elaboração dos cálculos) até o efetivo pagamento do
RPV.
Em síntese, sustenta a FESP a existência de omissão no v.
acórdão, ao argumento de que esta Corte de Justiça não se pronunciou a
respeito da alegação de que plenamente demonstrara, em primeiro grau de
jurisdição, que os valores depositados a título de honorários advocatícios
sucumbenciais estão corretos: segundo a embargante, o depósito observou
fielmente a conta homologada pelo juízo, ressaltando, entrementes, que a
decisão homologatória faz coisa julgada nos termos dos arts. 502 e 503, CPC.
Por outro lado, quando do julgamento do recurso do agravo de instrumento, o
STF já tinha julgado, em regime de repercussão geral, o Tema 1.037, fixando a
tese de que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período
em que trata o art. 100, §5o CF; mais precisamente, havendo o inadimplemento
do ente público, a fluência dos juros inicia-se após o período da graça. Logo, a
concessão de efeito infringente ao julgado afigura-se medida de rigor.
Objetivando cumprimento aos termos do art. 1.022, §2o, CPC,
os exequentes-embargados foram intimados a oferecer contrarrazões, no prazo
legal (pág. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Observa-se adequada manifestação dos embargados (págs.
10/16).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Remete o Código de Processo Civil a legalidade formal dos
embargos declaratórios à existência, no acórdão embargado, de omissão,
contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que caso
tivessem sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022,
CPC), possibilitada a concessão de efeitos infringentes em hipóteses
excepcionais.
De rigor o acolhimento parcial dos presentes aclaratórios.
Infere-se das razões recursais deduzidas em precedente
recurso de agravo de instrumento que sustentaram os ora embargados-
exequentes, de um lado, a possibilidade de cômputo de juros de mora no
período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição do
requisitório foi enfrentada favoravelmente pelo STF no julgamento do RE
579.431 em sede de repercussão geral. De outro lado, considerando-se que a
FESP está obrigada no pagamento de honorária advocatícia sucumbencial
correspondente a 10% sobre o valor da condenação, observadas as premissas
estabelecidas no v. acórdão de pág. 103, de rigor a complementação do
requisitório expedido para esta finalidade específica, sob pena de
locupletamento ilícito do ente federativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Pois bem.
Observa-se que, quando do julgamento do recurso de agravo
de instrumento questionado (v. acórdão de págs. 33/46, aos 22/07/2020), o
STF já tinha fixado a tese do Tema 1.037, em regime de repercussão geral, no
sentido de que o enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no
período em que trata o art. 100, §5o CF. Em razão disso, havendo o
inadimplemento do ente público, a fluência dos juros inicia-se após o período
da graça.
Todavia, esta Corte de Justiça, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos embargados
para, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Federal em regime de repercussão geral no Tema 96 (RE 579.831), permitir o
cômputo dos juros moratórios no período compreendido entre a expedição do
requisitório até o efetivo pagamento do RPV.
A concessão de efeito infringente ao julgado, em se tratando
de precedente vinculante, afigura-se medida imperiosa.
Com efeito e no que tange à incidência dos juros de mora no
período compreendido entre a elaboração da conta de liquidação até o efetivo
pagamento dos RPV ́s, o C. STF, em sede de repercussão geral no Tema 96,
RE 579.431, pronunciou-se aos 19/04/2017, no sentido de permitir a
incidência de juros no primeiro período, ou seja, naquele compreendido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
a data da elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório
(independentemente de sua natureza, leia-se) -, fixando a seguinte tese:
“JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA
DÍVIDA
REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da
mora entre a data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório”. (RE 579431, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO
DJe-145
DIVULG
29-06-2017
PUBLIC
30-06-2017)

Destaco o art. 100 do Texto Constitucional, na redação
conferida pela EC no 62/2009, que dispõe:
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas
Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos
créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de
pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais
abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional
no 62, de 2009) (Vide ADI 4425)
(...)
§ 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à
expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de
obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as
Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença
judicial transitada em julgado. (Redação dada pela EC no
62, de 2009)
(...)
§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades
de direito público, de verba necessária ao pagamento de
seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado,
constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de
julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício
seguinte,
quando
terão
seus
valores
atualizados
monetariamente. (Redação dada pela EC no 62, de 2009)
(...)
§
12. A
partir
da
promulgação
desta
Emenda
Constitucional, a atualização de valores de requisitórios,
após
sua
expedição,
até
o
efetivo
pagamento,
independentemente de sua natureza, será feita pelo índice

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e,
para fins de compensação da mora, incidirão juros simples
no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta
de poupança, ficando excluída a incidência de juros
compensatórios. (Incluído pela EC no 62, de 2009). (Vide
ADI 4425) (g.n.)
Em sendo assim, entendia que a conjugação do entendimento
proferido pelo STF, em sede de repercussão geral no Tema 96 e da
superveniência do §12 ao art. 100 CF pela EC 62/2009, autorizaria a conclusão
no sentido de que o cômputo dos juros suceder-se-á desde a elaboração dos
cálculos até o efetivo pagamento do débito.
No entanto, recentemente, o C. Supremo Tribunal Federal
decidiu, em sede de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema 1.037, que: “O
enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da
Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no
período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após
o 'período de graça.”.
O recurso ficou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA
NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV)
E
O
EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios
que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
8
consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula
Vinculante desta CORTE.
2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda
Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art.
100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de
precatórios.
3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido
deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100, tal
modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que,
aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.
4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5o, da
Constituição (precatórios apresentados até 1o de julho,
devendo ser pagos até o final do exercício seguinte)
costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.
5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de
mora, pois o ente público não está inadimplente.
6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste
prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir
do término do “período de graça”.
7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula
Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de
mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça'". (RE 1169289, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC
01-07-2020)
Logo, incabível o pleito em análise, eis que o agora decidido,
em sede de repercussão geral, Tema 1.037, pacificou a discussão então
existente.
Destaco trecho do voto condutor, do Exmo. Min. Alexandre
de Moraes, redator para o acórdão:
“A controvérsia dos autos reside na superação (ou
não) da Súmula Vinculante 17 desta CORTE, após a
promulgação da Emenda Constitucional 62/2009, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
9
introduziu o § 12 ao artigo 100 da Constituição, no que se
refere à incidência de juros da mora no período
compreendido entre a data da expedição do precatório ou da
requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.
Inicialmente, quanto à incidência dos juros de mora
entre a conta de liquidação e a expedição do precatório, não
há qualquer controvérsia nos autos, haja vista que o
Tribunal de origem reconheceu o direito do exequente, em
conformidade com a tese definida por esta SUPREMA
CORTE no julgamento do RE 579431, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJe 30/06/2017, Tema 96 da repercussão geral.
A celeuma, agora, cinge-se ao período seguinte, ou
seja, o compreendido entre a expedição do precatório e seu
efetivo pagamento.
(...)
Primeiramente, entendo que a expressão “após sua
expedição, até o efetivo pagamento”, constante no
dispositivo acima transcrito, refere-se exclusivamente à
atualização monetária - preservação do poder aquisitivo
diante da inflação (nesse sentido: RE 870947, Rel. Min.
FUX, DJe. 20/09/2017).
Com relação aos juros de mora, o parágrafo 12 do
artigo 100 apenas revela o índice que deverá ser utilizado,
nada dispondo, portanto, quanto ao quanto ao lapso
temporal a que se refere.
Além da exegese literal do dispositivo, não se pode
perder de vista que o prazo constitucional (“período de
graça”) para que o ente público proceda ao pagamento do
precatório
permaneceu
incólume
com
a
reforma
constitucional.
(...)
Conclui-se, portanto, que o §12 do artigo 100 da
Constituição Federal deve ser analisado conjuntamente
com o §5o, de forma que os juros de mora só poderão incidir
se ultrapassado o prazo constitucional para pagamento do
precatório. Logo, permanece válida e íntegra a Súmula
Vinculante 17.
(...)”(g.n.)
Neste sentido, seguem recentes julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
10
SENTENÇA. 1. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu
o pedido de suspensão do cumprimento de sentença em
virtude da pendência de julgamento do RE 1169289, Tema
1037 pelo STF, postulando, ainda, a expedição de novo
precatório para executar complemento de correção monetária.
Descabimento. 2. A Corte Suprema não determinou a
suspensão dos feitos em trâmite, no Tema 1037 de
repercussão geral. Além disso, recentemente, a questão foi
apreciada pelo STF, sendo acolhida tese contrária à
defendida pelos agravantes, definindo-se que não são
cabíveis juros moratórios no período de graça, pois o ente
público não está inadimplente, mas apenas após o seu
término,
caso
não
haja
pagamento
integral.
3.
Impossibilidade de expedição de novo precatório para
executar complemento de correção monetária. Exequentes
que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à
época mais adequada aos seus interesses, optando por não
aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora
iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o
mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de
Hipótese legal para tanto. Ocorrência da preclusão lógica.
Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2130720-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- Unidade
de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020) (g.n.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Pretensão da agravante de reformar a r. decisão
que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários
advocatícios, aplicou os termos da Lei Estadual no 17.205/19,
que estabeleceu novo limite das requisições de pequeno
valor, e afastou o cômputo dos juros moratórios durante todo
o período, inclusive no período de "graça constitucional". 1.
Honorários advocatícios. Inadmissibilidade de arbitramento
Questão preclusa. Verba indeferida anteriormente, por
sentença transitada em julgado. 2. Juros moratórios.

Impossibilidade de incidência de juros moratório durante
todo o período, conforme orientação firmada pelo STF no
RE 1.169.289, julgado em 16/06/2020 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 1037). 3. Aplicação imediata da
Lei Estadual no 17.205/19. - Inadmissibilidade. Título judicial
com trânsito em julgado anterior à alteração promovida pela
referida lei estadual. Norma que não possui efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
11
retroativos. O C. STF julgou o Recurso Extraordinário n.o
729.107, com repercussão geral, fixando a seguinte tese: "Lei
disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de
execução via precatório possui natureza material e
processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída
em data que a anteceda" (Tema 792). Decisão parcialmente
reformada, apenas para afastar a incidência da Lei Estadual no
17.205/2019, determinando o prosseguimento da execução
nos termos da legislação anterior de regência. Recurso
parcialmente
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2121347-68.2020.8.26.0000; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- Unidade
de
Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020) (g.n.)
PRECATÓRIO
Débito do INSS apurado em demanda
acidentária
Pagamento insuficiente
Critérios para
apuração de diferenças. 1. JUROS MORATÓRIOS. 1.1.
Incidência entre a data da realização dos cálculos de
liquidação e a da inscrição do precatório no orçamento

Admissibilidade
Orientação firmada pelo STF no RE
579.431, julgado em 19/04/2017 pela sistemática da
repercussão geral (Tema 96). 1.2. Incidência entre a inscrição
no orçamento e o depósito Inadmissibilidade Orientação
firmada pelo STF no RE 1.169.289, julgado em 16/06/2020
pela sistemática da repercussão geral (Tema 1037). (...)
Negado
provimento
ao
recurso. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2212672-95.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
02/07/2020; Data de Registro: 02/07/2020)
Em sendo assim, acolhe-se parcialmente os aclaratórios
para, concedendo-lhes o necessário efeito infringente, afastar a
possibilidade de cômputo dos juros moratórios entre a data da elaboração
dos cálculos até o efetivo pagamento dos RPVs, portanto, em estrita
consonância com a tese recentemente fixada pelo Pretório Excelso, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
12
regime de repercussão geral, no Tema 1.037.
Por conseguinte, inverte-se o resultado do julgamento do
recurso de agravo de instrumento para desprovimento.
Observo, por derradeiro, não socorrer interesse recursal à
embargante quanto à alegação de omissão, no v. acórdão, quanto à afirmação
de que plenamente demonstrara, em primeiro grau de jurisdição, que os
valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais estariam
corretos.
Sobre este aspecto, sustentou a FESP, nos presentes embargos
de declaração, que os depósitos observaram fielmente a conta homologada
pelo juízo, elaborada pela parte exequente, sem prejuízo de que também
creditou a importância de R$ 3.440,08, sob a rubrica de juros moratórios
sobre a honorária advocatícia sucumbencial.
Com efeito, não se infere da tramitação do recurso de agravo
de instrumento que os embargados-exequentes tenham se insurgido, via
embargos de declaração, com a intenção de suprir a lacuna constante do v.
acórdão de págs. 33/46, que, como bem observado pelo ente federativo,
silenciou a respeito da correção ou não do depósito efetuado pela FESP a título
de honorários advocatícios sucumbenciais.
Mais precisamente, à míngua da lacuna constante do v.
acórdão embargado quanto à parcela de decisão interlocutória pronunciada em
cumprimento de sentença que causou-lhes gravame, resulta evidente que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2087460-93.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
13
embargados-autores com o decisum concordaram implicitamente, permitindo o
trânsito em julgado da parcela da r. decisão recorrida que, como dito alhures,
acenou, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais, que o crédito de R$ 8.436,70, efetuado pela FESP,
corresponde efetivamente ao título executivo e sobre ele devem incidir os
honorários advocatícios sucumbenciais (pág. 103), vedada a atualização
sucessiva respectiva.
Não se conhece, pois, parcialmente dos embargos de
declaração opostos pela FESP, nos termos da presente fundamentação.
Isto posto, acolho os embargos de declaração para, na parte
conhecida, conceder-lhe o necessário efeito infringente, invertido o resultado
do julgamento do recurso de agravo de instrumento, doravante desprovido.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator